Tribunal: STF
Processo: ADI 3049
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-05
Data de publicação: 2004-02-05

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta. Lei estadual. Concessão
 dos serviços públicos de inspeção técnica veicular. Normas de
trânsito. Inexistência da lei complementar prevista no art. 22, §
único, da Constituição Federal. Matéria de competência privativa da
União. Ofensa aparente ao art. 22, XI, da Constituição Federal.
Medida cautelar deferida. Precedentes. Não havendo lei complementar
que autorize os Estados a legislar sobre inspeção técnica de
veículos, aparece inconstitucional, para efeito de medida cautelar,
lei estadual que disponha sobre o assunto